Tribunal: TJDFT
Processo: 0754703-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO SANITÁRIA PARCIAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE E ESTÉTICA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela liminar em mandado de segurança voltado a suspender auto de infração e termo de interdição parcial de estabelecimento de saúde e estética, lavrados por autoridade de vigilância sanitária, em razão de supostas irregularidades na atuação de profissional esteticista e na observância de normas de segurança sanitária, com pedido de restabelecimento das atividades e afastamento das sanções administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se foram demonstrados, em juízo de cognição sumária, os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal destinada a suspender os efeitos de auto de infração e de termo de interdição sanitária, diante da alegada ausência de fundamento legal, de risco sanitário concreto e de respeito ao devido processo administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência recursal exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se constatando, na hipótese, elementos suficientes para afastar, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo que determinou a interdição parcial do estabelecimento, sobretudo porque a medida pleiteada se confunde com o próprio provimento final almejado no mandado de segurança.
4. Medidas restritivas de caráter preventivo em matéria de vigilância sanitária podem ser adotadas de forma imediata para cessar condutas reputadas irregulares, com abertura posterior do contraditório em procedimento administrativo próprio, circunstância que, por si só, não configura nulidade do ato nem autoriza, em sede de tutela de urgência, a desconstituição sumária da interdição.
5. A aferição da suficiência dos elementos colhidos em fiscalização, bem como da extensão do acervo documental efetivamente analisado pela autoridade sanitária, demanda exame aprofundado de fatos e provas, incompatível com o rito estreito do mandado de segurança, que se subordina à prova pré-constituída do direito alegado, e com a cognição limitada própria da tutela recursal de urgência.
6. A eventual regulamentação da profissão de esteticista pela Lei 13.643/2018 não legitima o descumprimento de requisitos mínimos de segurança sanitária constatados em auto de infração, como ausência de prontuários adequados, de registros evolutivos dos pacientes e de informações sobre lote e validade de medicamentos utilizados, elementos que, em princípio, corroboram a atuação preventiva da fiscalização.
7. O controle judicial da proporcionalidade de medidas de vigilância sanitária, em sede de tutela de urgência, não se presta a substituir o critério técnico-administrativo da autoridade competente, devendo limitar-se à verificação de abuso manifesto ou flagrante desvio de finalidade, hipóteses não evidenciadas de forma inequívoca nas razões recursais.
8. A alegação de grave prejuízo econômico decorrente da interdição, embora relevante no aspecto patrimonial, não supre a ausência de demonstração da probabilidade do direito, de modo que o perigo de dano não autoriza, isoladamente, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender atos administrativos dotados de presunção de legitimidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.643/2018.